Tribunal: TJES
Processo: 5004379-89.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Trancamento; Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento; Provas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004379-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDERSON DA CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: JULIA BATISTA ZOMPROGNO - ES35889

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CARACTERIZADO. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pancas/ES que recebeu denúncia oferecida em ação penal na qual lhe foi imputada, em concurso com corréu, a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Segundo a imputação, ao corréu foi atribuída a execução dos disparos que vitimaram a vítima, ao passo que ao paciente foi atribuída a participação no fato por supostamente conduzir a motocicleta utilizada na empreitada criminosa.

Na impetração, a defesa sustentou ausência de justa causa para a ação penal, inépcia da denúncia, falta de individualização da conduta, inexistência de demonstração do liame subjetivo, indevida responsabilização penal objetiva e contradição na atuação do Ministério Público, com pedido de suspensão do processo, trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, rejeição da denúncia.

O pedido liminar foi indeferido, tendo a defesa interposto agravo regimental no qual reiterou as teses deduzidas na impetração.

Prestadas informações pela autoridade apontada coatora e emitido parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento do writ, sob fundamento de supressão de instância, sobreveio julgamento colegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu a liminar subsiste após o exame colegiado do mérito do habeas corpus; e (ii) saber se estão presentes hipóteses excepcionais aptas a autorizar, na via estreita do habeas corpus, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou inépcia da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo regimental foi julgado prejudicado, porque o exame definitivo do mérito do habeas corpus absorve integralmente a insurgência dirigida contra a decisão precária que indeferiu a liminar.

A preliminar de não conhecimento suscitada no parecer ministerial foi superada, uma vez que o feito se encontrava suficientemente instruído, com informações da autoridade apontada coatora, manifestação ministerial e documentação necessária à imediata apreciação do mérito.

O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando a ilegalidade se revela de plano, sem necessidade de aprofundado reexame fático-probatório, providência incompatível com a natureza estreita do writ e com a fase de formação da culpa.

Não se reconheceu a ausência de justa causa, porque a denúncia está amparada em lastro informativo mínimo, consubstanciado na materialidade delitiva evidenciada por laudo de exame cadavérico e em elementos indiciários de autoria e participação, consistentes na narrativa de ajuste prévio, na referência à motivação relacionada a dívida de drogas, na presença do corréu no local antes do fato, no uso de motocicleta compatível com a descrita por testemunhas, em contradições nas declarações do paciente e em relato indicativo de que ambos estariam juntos em momento próximo ao crime.

A alegação de responsabilidade penal objetiva foi afastada, pois a imputação não se fundou exclusivamente na propriedade de motocicleta com características semelhantes à utilizada no delito, mas em conduta concreta atribuída ao paciente, consistente em conduzir o veículo empregado na ação criminosa, em concurso de pessoas.

Também não se configurou inépcia da denúncia, porquanto a peça acusatória observou os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com descrição do fato criminoso, de suas circunstâncias, da motivação, da forma de participação atribuída ao paciente, da classificação jurídica e das qualificadoras imputadas, em extensão suficiente para viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

A tese de ausência de demonstração do liame subjetivo igualmente não autoriza o trancamento, pois, em hipóteses de concurso de agentes, o vínculo subjetivo pode ser inferido do contexto, da convergência de condutas, da divisão de tarefas e da dinâmica do fato, matérias cuja avaliação aprofundada deve ser reservada à instrução criminal.

A alegação de comportamento contraditório do Ministério Público não prospera, porque o prévio requerimento de diligências complementares não equivale a arquivamento nem impede o posterior oferecimento da denúncia, desde que o órgão acusador vislumbre suporte mínimo à formação da opinio delicti após reexame do acervo investigativo.

A analogia defensiva com a exigência de prova nova para superação de arquivamento judicialmente homologado foi reputada impertinente, pois a hipótese examinada não tratava de reabertura de investigação arquivada, mas de continuidade da apuração após diligências complementares.

A insurgência quanto à fragilidade da identificação do executor direto e aos reflexos disso sobre a imputação de participação ao paciente demanda incursão aprofundada sobre a consistência dos elementos informativos, providência incompatível com o habeas corpus.

O transcurso do tempo entre os fatos e o oferecimento da denúncia, por si só, não conduz à nulidade do recebimento da inicial acusatória, ausente causa extintiva da punibilidade cognoscível de plano, sem prejuízo de eventuais repercussões em outros planos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental julgado prejudicado, preliminar de não conhecimento superada e ordem denegada.

Tese de julgamento: O trancamento da ação penal em
habeas corpus
somente é admissível quando a ausência de justa causa ou a inépcia da denúncia se evidenciam de plano, não sendo cabível quando a peça acusatória observa o art. 41 do Código de Processo Penal e a controvérsia depende de aprofundada valoração dos elementos indiciários produzidos na fase investigativa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 41; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004379-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDERSON DA CRUZ registrado(a) civilmente como EDERSON DA CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004379-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDERSON DA CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: JULIA BATISTA ZOMPROGNO - ES35889

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CARACTERIZADO. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pancas/ES que recebeu denúncia oferecida em ação penal na qual lhe foi imputada, em concurso com corréu, a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Segundo a imputação, ao corréu foi atribuída a execução dos disparos que vitimaram a vítima, ao passo que ao paciente foi atribuída a participação no fato por supostamente conduzir a motocicleta utilizada na empreitada criminosa.

Na impetração, a defesa sustentou ausência de justa causa para a ação penal, inépcia da denúncia, falta de individualização da conduta, inexistência de demonstração do liame subjetivo, indevida responsabilização penal objetiva e contradição na atuação do Ministério Público, com pedido de suspensão do processo, trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, rejeição da denúncia.

O pedido liminar foi indeferido, tendo a defesa interposto agravo regimental no qual reiterou as teses deduzidas na impetração.

Prestadas informações pela autoridade apontada coatora e emitido parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento do writ, sob fundamento de supressão de instância, sobreveio julgamento colegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu a liminar subsiste após o exame colegiado do mérito do habeas corpus; e (ii) saber se estão presentes hipóteses excepcionais aptas a autorizar, na via estreita do habeas corpus, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou inépcia da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo regimental foi julgado prejudicado, porque o exame definitivo do mérito do habeas corpus absorve integralmente a insurgência dirigida contra a decisão precária que indeferiu a liminar.

A preliminar de não conhecimento suscitada no parecer ministerial foi superada, uma vez que o feito se encontrava suficientemente instruído, com informações da autoridade apontada coatora, manifestação ministerial e documentação necessária à imediata apreciação do mérito.

O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando a ilegalidade se revela de plano, sem necessidade de aprofundado reexame fático-probatório, providência incompatível com a natureza estreita do writ e com a fase de formação da culpa.

Não se reconheceu a ausência de justa causa, porque a denúncia está amparada em lastro informativo mínimo, consubstanciado na materialidade delitiva evidenciada por laudo de exame cadavérico e em elementos indiciários de autoria e participação, consistentes na narrativa de ajuste prévio, na referência à motivação relacionada a dívida de drogas, na presença do corréu no local antes do fato, no uso de motocicleta compatível com a descrita por testemunhas, em contradições nas declarações do paciente e em relato indicativo de que ambos estariam juntos em momento próximo ao crime.

A alegação de responsabilidade penal objetiva foi afastada, pois a imputação não se fundou exclusivamente na propriedade de motocicleta com características semelhantes à utilizada no delito, mas em conduta concreta atribuída ao paciente, consistente em conduzir o veículo empregado na ação criminosa, em concurso de pessoas.

Também não se configurou inépcia da denúncia, porquanto a peça acusatória observou os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com descrição do fato criminoso, de suas circunstâncias, da motivação, da forma de participação atribuída ao paciente, da classificação jurídica e das qualificadoras imputadas, em extensão suficiente para viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

A tese de ausência de demonstração do liame subjetivo igualmente não autoriza o trancamento, pois, em hipóteses de concurso de agentes, o vínculo subjetivo pode ser inferido do contexto, da convergência de condutas, da divisão de tarefas e da dinâmica do fato, matérias cuja avaliação aprofundada deve ser reservada à instrução criminal.

A alegação de comportamento contraditório do Ministério Público não prospera, porque o prévio requerimento de diligências complementares não equivale a arquivamento nem impede o posterior oferecimento da denúncia, desde que o órgão acusador vislumbre suporte mínimo à formação da opinio delicti após reexame do acervo investigativo.

A analogia defensiva com a exigência de prova nova para superação de arquivamento judicialmente homologado foi reputada impertinente, pois a hipótese examinada não tratava de reabertura de investigação arquivada, mas de continuidade da apuração após diligências complementares.

A insurgência quanto à fragilidade da identificação do executor direto e aos reflexos disso sobre a imputação de participação ao paciente demanda incursão aprofundada sobre a consistência dos elementos informativos, providência incompatível com o habeas corpus.

O transcurso do tempo entre os fatos e o oferecimento da denúncia, por si só, não conduz à nulidade do recebimento da inicial acusatória, ausente causa extintiva da punibilidade cognoscível de plano, sem prejuízo de eventuais repercussões em outros planos processuais.

IV. DISPOSITIVO

Agravo regimental julgado prejudicado, preliminar de não conhecimento superada e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 41; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Ederson da Cruz, apontando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pancas/ES, em razão de decisão que recebeu denúncia ofertada nos autos da ação penal nº 0001273-34.2019.8.08.0039, na qual foi imputada ao paciente, em concurso com Alex Neres Dias, a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Narra a impetração que a acusação atribuiu ao corréu Alex Neres Dias a execução dos disparos que vitimaram Leomar Duarte da Silva, enquanto ao paciente foi imputada participação no fato por supostamente conduzir a motocicleta utilizada na ação criminosa, em contexto relacionado a alegada dívida de drogas mantida pela vítima.

Sustenta a defesa, contudo, que a persecução penal foi instaurada sem suporte empírico idôneo, muitos anos após os fatos, com base em elementos insuficientes para demonstrar autoria ou participação.

A defesa afirma que inexiste justa causa para a ação penal, ao argumento de que o Ministério Público, em momento anterior, reconheceu a insuficiência do acervo investigativo e requereu diligências complementares para melhor elucidação do caso, vindo, depois, a oferecer denúncia, sem indicação de prova nova apta a alterar aquele quadro.

Alega, por isso, contradição na atuação acusatória e ausência de base mínima para o prosseguimento da persecução penal.

Sustenta, ainda, inépcia da denúncia, ao fundamento de que a peça acusatória não individualiza de modo suficiente a conduta imputada ao paciente, nem descreve concretamente o vínculo subjetivo entre ele e o corréu.

Aduz que a imputação teria sido construída, em essência, a partir do fato de ser o paciente proprietário de motocicleta com características semelhantes àquela mencionada na investigação, o que configuraria responsabilidade penal objetiva, vedada no sistema jurídico-penal.

Argumenta, também, que não houve reconhecimento seguro do paciente como partícipe do crime, inexistindo prova direta de que estivesse no local dos fatos, ou de que tenha efetivamente conduzido o veículo na ocasião do homicídio.

Defende, nessa linha, que sequer a autoria do executor estaria firmemente demonstrada, circunstância que, segundo a tese defensiva, enfraqueceria ainda mais a imputação atribuída ao paciente.

Ao final da impetração, requereu a defesa, em sede liminar, a suspensão do andamento da ação penal originária e, no mérito, o trancamento do processo, ou, subsidiariamente, a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa e inobservância dos requisitos legais exigidos para o exercício válido da ação penal.

Sobreveio decisão que indeferiu o pedido liminar.

Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, no qual reiterou, em síntese, todas as teses deduzidas na impetração.

Insistiu na ausência de justa causa, na fragilidade do acervo informativo, na inépcia da denúncia, na falta de individualização da conduta, na inexistência de demonstração do liame subjetivo e na indevida construção de responsabilidade penal objetiva fundada, sobretudo, na titularidade de motocicleta semelhante à utilizada no delito.

Requereu, ao final, a reconsideração da decisão monocrática, ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o deferimento da medida liminar antes postulada.

A autoridade apontada como coatora prestou informações,

Proferida decisão exercendo juízo negativo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, por parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, pelo não conhecimento do
habeas corpus
, ao fundamento de supressão de instância, por entender que as teses defensivas não teriam sido previamente submetidas, de forma autônoma, ao juízo de origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004379-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDERSON DA CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: JULIA BATISTA ZOMPROGNO - ES35889

VOTO

Cuida-se
de habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Ederson da Cruz, apontando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pancas/ES, em razão de decisão que recebeu denúncia ofertada nos autos da ação penal nº 0001273-34.2019.8.08.0039, na qual foi imputada ao paciente, em concurso com Alex Neres Dias, a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Presentes informações da autoridade apontada coatora, parecer ministerial e documentação necessária à exata compreensão da controvérsia, tenho que o feito se encontra integralmente instruído, em condições de imediato exame de mérito.

Por essa razão, a apreciação do agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu a liminar perde objeto, pois o julgamento definitivo do
habeas corpus
absorve, por completo, a insurgência antes dirigida ao provimento precário.

Declaro, assim, prejudicado o agravo regimental e passo ao exame do mérito da impetração.

A impetração busca, em essência, o trancamento da ação penal instaurada contra Ederson da Cruz, denunciado, em concurso com Alex Neres Dias, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa sustenta ausência de justa causa, inépcia da denúncia, responsabilidade penal objetiva, comportamento contraditório do Ministério Público, inexistência de fato novo apto a justificar o oferecimento da acusação e, ainda, fragilidade do acervo quanto à própria identificação do executor direto.

Requer, por isso, a suspensão do processo, o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a rejeição da denúncia.

Nenhuma dessas teses, contudo, autoriza, neste momento, o encerramento prematuro da persecução penal.

É preciso recordar, desde logo, que o trancamento da ação penal por
habeas corpus
constitui providência absolutamente excepcional.

Só se admite quando a ilegalidade aflora de plano, sem necessidade de incursão aprofundada sobre fatos, valoração de prova ou reconstrução interpretativa de elementos ainda submetidos ao crivo da instrução.

Essa diretriz decorre da própria natureza estreita do
writ
, que não se presta à substituição da fase de formação da culpa, nem à antecipação de juízo reservado à instrução judicial e, em crimes dolosos contra a vida, tampouco à atividade típica do procedimento do júri.

Sob esse prisma, a tese de ausência de justa causa não prospera.

A denúncia narra que Alex Neres Dias, em prévio ajuste com Ederson da Cruz, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Leomar Duarte da Silva, no “Bar do Pedro”, em Pancas, por motivo ligado a dívida de drogas, tendo o paciente, segundo a imputação, conduzido a motocicleta utilizada para a chegada ao local e fuga subsequente.

A materialidade delitiva encontra suporte no laudo de exame cadavérico.

No tocante à autoria, a peça acusatória não se limita a indicar a propriedade de motocicleta semelhante à utilizada no crime. Vai além. Descreve contexto anterior envolvendo a vítima e Alex Neres Dias, aponta referência à dívida de drogas, relata que Alex esteve no bar momentos antes do homicídio, afirma que os agentes retornaram ao local em motocicleta, registra que Ederson era proprietário de Honda CG 150 preta, compatível com a descrita por testemunhas e destaca contradições nas declarações prestadas pelo paciente, acerca do paradeiro dele e do corréu, além de menção ao relato de Rosa Maria Vidal, segundo o qual ambos estariam juntos em período próximo ao fato.

Nada disso, por evidente, equivale a juízo definitivo de culpa. Tampouco autoriza, desde já, afirmar que a acusação será comprovada ao final. Mas revela, ao menos em tese, existência de lastro informativo mínimo apto a justificar a deflagração da ação penal.

A justa causa, nesta etapa, não se confunde com prova exauriente. Exige apenas suporte indiciário idôneo, que permita submeter a imputação ao contraditório judicial. É exatamente esse o quadro retratado nos autos.

A defesa procura reduzir a acusação à simples circunstância patrimonial, de ser o paciente proprietário de motocicleta com características semelhantes àquela utilizada na execução. Se assim fosse, de fato haveria grave comprometimento da imputação.

Ocorre que não é isso que emerge da leitura integral da denúncia. A peça acusatória atribui ao paciente conduta concreta, consistente na condução do veículo utilizado na empreitada criminosa, em ajuste prévio com o corréu, descrevendo papel funcional na dinâmica do fato.

A narrativa ministerial, portanto, não imputa responsabilidade pelo mero “ter”, mas pelo “agir” em concurso de pessoas, com individualização compatível com estágio inaugural da persecução. A discussão sobre suficiência, veracidade e força de convencimento desses indícios há de ser travada no processo de origem, sob contraditório pleno, e não na estreita via do
habeas corpus
.

Nesse ponto, também não se sustenta a alegação de inépcia da denúncia.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a peça acusatória deve conter exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, qualificação do acusado, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, classificação do crime e, quando necessário, rol de testemunhas.

Tais requisitos foram observados. Houve descrição do contexto temporal e espacial do homicídio, indicação da motivação atribuída ao delito, individualização das condutas, apontamento das qualificadoras e narração do modo pelo qual, segundo a acusação, o paciente concorreu para a ação.

Em casos de concurso de agentes, não se exige, na fase inaugural, exaustão narrativa própria de sentença, mas descrição suficiente para viabilizar compreensão da imputação e exercício da defesa. Esse patamar foi alcançado.

A defesa também insiste em que não foi demonstrado o liame subjetivo entre paciente e corréu. Mais uma vez, o argumento não conduz ao trancamento.

O vínculo subjetivo, em hipóteses de concurso de pessoas, raramente decorre de prova direta e expressa. Costuma emergir do contexto, da convergência de condutas, da divisão de tarefas, da atuação encadeada e da lógica do fato.

A denúncia sustenta ajuste prévio e aponta, como suporte investigativo, a presença conjunta dos denunciados em período próximo ao crime, a utilização da motocicleta, as contradições dos relatos e a dinâmica de ida e fuga.

Pode-se discutir, adiante, se tais elementos bastam à condenação. O que não se pode afirmar, nesta fase, é absoluta inexistência de descrição, ou de base empírica mínima para sustentar a tese acusatória.

Também não assiste razão à defesa quando fala em responsabilidade penal objetiva.

A responsabilidade objetiva ocorreria se o paciente fosse chamado a responder exclusivamente por vínculo formal com pessoa, coisa ou resultado, sem indicação de comportamento próprio e sem afirmação de dolo ou adesão subjetiva ao evento.

Não é o que se verifica. A imputação ministerial, repita-se, não decorre apenas da propriedade do veículo. O paciente foi denunciado porque, segundo a tese acusatória, teria participado ativamente da execução, conduzindo motocicleta empregada para o cometimento do homicídio, em atuação ajustada com o executor.

Pode-se controverter a robustez desse enunciado. Não se pode, contudo, convertê-lo artificialmente em hipótese de pura imputação objetiva, porque a peça acusatória contém descrição de comportamento concreto.

A tese de comportamento contraditório do Ministério Público também não autoriza a concessão da ordem.

O fato de o órgão acusador ter, em momento anterior, postulado diligências complementares, por entender necessário melhor amadurecimento da investigação, não o impede, em momento posterior, de oferecer denúncia, desde que vislumbre, à luz do conjunto então disponível, presença de suporte mínimo para tanto.

Não existe preclusão lógica da
opinio delicti
nessa hipótese. O pedido de diligências não equivale a arquivamento. Tampouco traduz juízo definitivo de inviabilidade da ação penal. Representa, ao contrário, cautela investigativa voltada ao aprimoramento da formação acusatória. Se, após retorno dos autos à esfera policial e reexame do material reunido, o Ministério Público compreendeu haver base para a denúncia, eventual desacerto dessa conclusão não se resolve pela simples invocação de
venire contra factum proprium
, mas pela aferição jurisdicional da existência, ou não, de justa causa. E, como visto, essa justa causa, em grau mínimo, está presente.

A analogia construída pela defesa com a lógica do enunciado segundo o qual o arquivamento só pode ser superado por prova nova igualmente não convence.

O caso não retrata reabertura de investigação após arquivamento judicialmente homologado. Trata-se de sequência investigativa na qual, em fase anterior, foram solicitadas diligências complementares, sobrevindo, depois, oferecimento da denúncia. Não há identidade estrutural entre as hipóteses. A tentativa de transposição desse regime jurídico, para a situação examinada, amplia indevidamente alcance de garantia processual pensada para contexto diverso.

Argumenta-se, ainda, que sequer a autoria do executor direto estaria seguramente demonstrada, o que inviabilizaria a imputação de participação ao paciente.

O raciocínio, embora engenhoso, parte de premissa que também demanda aprofundamento incompatível com a via eleita.

O
habeas corpus
não comporta reexame vertical de consistência de depoimentos, reconstrução minuciosa da cronologia do crime e cotejo exauriente de todos os elementos inquisitoriais para concluir, desde logo, pela inviabilidade absoluta da acusação.

A definição sobre maior ou menor solidez da prova relativa a Alex Neres Dias e, por arrastamento, sobre reflexos disso na imputação dirigida a Ederson, exige instrução e apreciação própria do juízo natural da causa. Nesta etapa, basta verificar se a acusação é absurdamente destituída de base. Não é essa a hipótese.

A defesa também acentua que os fatos são antigos e que o paciente foi denunciado muitos anos após o homicídio. O transcurso do tempo, por si, não conduz à nulidade do recebimento da denúncia, especialmente quando não arguida, nesta sede, causa extintiva da punibilidade apta a ser reconhecida de plano.

A demora investigativa pode irradiar consequências em outros planos, inclusive cautelares, mas não suprime automaticamente a possibilidade de ação penal quando persistem materialidade e indícios de autoria. Tanto assim que, em momento anterior, o excesso de prazo investigativo ensejou relaxamento da prisão do paciente, providência já adotada no processo de origem. Essa circunstância, todavia, não elimina, por si, a viabilidade da persecução penal.

Convém registrar, ademais, que a via estreita do
habeas corpus
não se presta à rejeição da denúncia como substitutivo recursal ordinário, salvo hipóteses em que a inépcia, ou a ausência de justa causa se imponham de forma imediata e inequívoca.

Aqui, a leitura dos autos evidencia controvérsia probatória real. A defesa propõe interpretação segundo a qual os elementos inquisitoriais seriam frágeis, ambíguos ou insuficientes. O juízo de origem, por sua vez, reputa que esses mesmos dados autorizam o recebimento da inicial. Quando a divergência depende da valoração da densidade de indícios e da credibilidade de versões contrapostas, o
habeas corpus
deixa de ser instrumento adequado para trancamento prematuro da ação penal.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo regimental, em razão do exame integral do mérito do habeas corpus, supero a preliminar de não conhecimento suscitada no parecer ministerial e, no mérito, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)